Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706678-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 25343916, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX insurge-se contra o deferimento do pedido de sustentação oral formulado pelo agravante (ID 25158309), ao fundamento de que, cuidando o caso de agravo de instrumento, não se visualiza hipótese legal que admitida sustentação. É o relato necessário. Decido. Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, as razões recursais poderão ser sustentadas oralmente nas hipóteses de agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. No caso em apreço, não está caracterizada situação que autorize a realização da sustentação oral requerida pelo causídico da parte agravante, não sendo possível interpretação extensiva do dispositivo normativo em destaque. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 25158309 e, por conseguinte, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo agravante (ID 25153274). Resta mantido o julgamento do feito na pauta da 13a Sessão Ordinária por Videoconferência, a ser realizada no dia 12 de maio de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator